Tribunal: TJES
Processo: 5003673-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003673-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALE S.A.
AGRAVADO: HELENA ALTOE MAGNAGO e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003673-19.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE
: HELENA ALTOE MAGNAGO.

E
MBARGADA: VALE S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R
ELATÓRIO

HELENA ALTOE MAGNAGO

opôs
e
mbargos de declaração em face do venerando acórdão
id
1271358 (p. 4-8)

que, à unanimidade,
deu
provimento
ao
agravo de instrumento
interposto pela

VALE S. A.
,
ora embagada,

em razão
da respeitável decisão proferida nos autos do “cumprimento de sentença por quantia certa” registrado sob o n. 1039942-25.1998.8.08.0024,

N
as razões do recurso
(id 1319223) alegou a embargante, em síntese, que: 1) há contradição e erro material no acórdão; 2) “A contradição reside no fato de que não se trata de incidente de desconsideração da personalidade jurídica mas de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” (p. 3); 3) “Mesmo diante da correta inobservância do rito previsto para o incidente, qual seja, 135 do CPC, resta claro que a fase processual deve ser reconhecida como sendo DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” (p. 5); e 4) há necessidade de ser realizado o devido prequestionamento para viabilizar a interposição de recursos para as instâncias de sobreposição.

Requereu o provimento do recurso
para suprir e corrigir os defeitos apontados, devendo ser feito o prequestionamento (p. 5-6).

C
ontrarrazões
no id 1433767.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para
julgamento.

Vitória-ES.,
28 de julho de 2021
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003673-19.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE
: HELENA ALTOE MAGNAGO.

E
MBARGADA: VALE S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

HELENA ALTOE MAGNAGO

opôs
e
mbargos de declaração em face do venerando acórdão
id
1271358 (p. 4-8)

que, à unanimidade,
deu
provimento
ao
agravo de instrumento
interposto pela

VALE S. A.
,
ora embagada,

em razão
da respeitável decisão proferida nos autos do “cumprimento de sentença por quantia certa” registrado sob o n. 1039942-25.1998.8.08.0024.

O acórdão recorrido ficou assim ementado
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
DA PESSOA JURÍDICA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. - No caso, a
agravante requereu a desconsideração da personalidade jurídica (id 846181, pp. 27-9), sendo determinada a citação dos sócios pela Julgadora (id. 846181, pp. 31-2). Em que pese a agravada Helena Magnago ter sido excluída da demanda em razão de acolhimento de exceção de pré-executividade que apresentou,
é indiscutível que
a matéria versada na referida defesa atípica está relacionada ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. - Sobre honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal” (AgInt-EDcl-REsp 1.838.308; Proc. 2019/0276773-6; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 29-10-2020).

3
. - Recurso provido.

,

A
legou a embargante, em síntese, que: 1) há contradição e erro material no acórdão; 2) devem ser atribuídos efeitos infringentes; 3) “A contradição reside no fato de que não se trata de incidente de desconsideração da personalidade jurídica mas de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” (p. 3); 4) “Mesmo diante da correta inobservância do rito previsto para o incidente, qual seja, 135 do CPC, resta claro que a fase processual deve ser reconhecida como sendo DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” (p. 5); e 5) há necessidade de ser realizado o devido prequestionamento para viabilizar a interposição de recursos para as instâncias de sobreposição.

Requereu o provimento do recurso
para suprir e corrigir os defeitos apontados, devendo ser feito o prequestionamento (p. 5-6).

O acórdão objurgado, contudo, não padece do vício apontado porque no voto de relatoria restou mencionado que “
Em que pese a agravada Helena Magnago ter sido excluída da demanda em razão de acolhimento de exceção de pré-executividade que apresentou, fato é que a matéria versada na referida defesa atípica está relacionada ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica... Sobre honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica 'A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal' (AgInt-EDcl-REsp 1.838.308; Proc. 2019/0276773-6; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 29-10-2020)”.

O
prequestionamento
pretendido
pel
a
embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil
hoje em vigor

prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003673-19.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE
: HELENA ALTOE MAGNAGO.

E
MBARGADA: VALE S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
VÍCIO ELENCADO NO ART.
1.022
DO CPC.
CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.

1. -
A teor do disposto no art.
1.022
, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível
contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou
para
corrigir erro material
,
de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2
. -
O
s embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(
STJ,
EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).

3. -
Nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

4. - Recurso desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento

ao
s embargos de declaração
,
nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.